Tribunal: TJSP
Processo: 1092306-74.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Obrigação de fazer c/c pena pecuniária. Pretensão do Autor em compelir os Réus ao registro de formal de partilha. Processo julgado extinto sem resolução do mérito em primeira instância. Apelo ofertado. Autor que promoveu o registro de formal de partilha e consequente registro da carta de arrematação em seu favor. Ato a importar na perda superveniente do objeto. Pedido de conversão da obrigação em

Ementa:
Obrigação de fazer c/c pena pecuniária. Pretensão do Autor em compelir os Réus ao registro de formal de partilha. Processo julgado extinto sem resolução do mérito em primeira instância. Apelo ofertado. Autor que promoveu o registro de formal de partilha e consequente registro da carta de arrematação em seu favor. Ato a importar na perda superveniente do objeto. Pedido de conversão da obrigação em perdas e danos que foi formulado apenas em segundo grau e que não é admitido, por importar em supressão de instância. Extinção do processo sem resolução do mérito mantida, mas por outro fundamento, adequada a verba honorária. Recurso não provido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro:2020.0000558550
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos destes autos do Apelação
Cível no 1092306-74.2014.8.26.0100, da Comarca São Paulo, em que é apelante
OLEGÁRIO DA ASCENÇÃO GUEDES, são apelados WANDA PUOSSO
ABRAHÃO e ALEXANDRE ABRAHÃO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
do
Exmos.
Desembargadores JOÃO PAZINE NETO (Presidente), VIVIANI NICOLAU E
CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 21 de julho de 2020
JOÃO PAZINE NETO
RELATOR
Assinatura Eletronica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1092306-74.2014.8.26.0100
Voto no 25.571
Apelação Cível No 1092306-74.2014.8.26.0100 Comarca: São Paulo
Apelante: Olegário da Ascenção Guedes
Apelados: WANDA PUOSSO ABRAHÃO e ALEXANDRE ABRAHÃO
Interessado: Celso Abrahão
Juiz sentenciante: Marcos Duque Gadelho Júnior
Voto no 25.571
Obrigação de fazer c/c pena pecuniária. Pretensão do Autor
em compelir os Réus ao registro de formal de partilha.
Processo julgado extinto sem resolução do mérito em
primeira instância. Apelo ofertado. Autor que promoveu o
registro de formal de partilha e consequente registro da carta
de arrematação em seu favor. Ato a importar na perda
superveniente do objeto. Pedido de conversão da obrigação
em perdas e danos que foi formulado apenas em segundo
grau e que não é admitido, por importar em supressão de
instância. Extinção do processo sem resolução do mérito
mantida, mas por outro fundamento, adequada a verba
honorária. Recurso não provido, com observação.
Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c pena pecuniária
em que a r. sentença de págs. 398/400, cujo relatório adoto, julgou extinto o processo,
sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV e VI, do Código de
Processo Civil, com a condenação do Autor ao pagamento das custas, despesas
processuais e verba honorária arbitrada em 10% do valor atribuído à causa.
Embargos de declaração formalizado pelo Autor (págs.
403/413), rejeitado pela r. decisão de pág. 414.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1092306-74.2014.8.26.0100
Voto no 25.571
Apela o Autor (págs. 417/436) com alegação, em síntese,
que há a nulidade da sentença, por ausência de motivação. Refere que a carta de
adjudicação somente é expedida após o pagamento da arrematação e a negativa de
registro da carta de arrematação ocorreu em razão da necessidade de observância do
princípio da continuidade de registro. Formula o prequestionamento da matéria.
Preparo anotado (pág. 437). Ofertadas contrarrazões (págs.
460/491).
Em razão da aposentadoria do e. Desembargador Egídio
Giacoia, a quem originariamente distribuído, o processo foi encaminhado para a Dra.
Maria Salete Corrêa Dias, incluído na pauta de julgamento do dia 26.11.2019, quando
então a d. Turma Julgadora, por maioria, fixou a competência desta Câmara, vencida a
Relatora. Após a sustentação oral, foi o processo retirado de pauta (pág. 533). Em razão
de cassada a designação da Magistrada para auxiliar nesta Câmara, foi o processo agora
encaminhado para este Relator.
É o relatório.
Em ação de obrigação de fazer c/c pena pecuniária,
argumenta o Autor que adquiriu o imóvel localizado na rua Visconde de Laguna, 170,
na Mooca, por força da carta de arrematação
obtida no
processo no
0107808-27.2001.8.26.0100, que tramitou pela 16a Vara Cível do Foro Central. Refere
que não obteve sucesso no registro da carta de arrematação na matrícula do imóvel, em
razão da ausência de registro do formal de partilha do inventário de Tamer Abrahão,
conforme nota de devolução do 7o Registro de Imóveis. Empreendeu esforços com os
Réus para regularizar o impasse. Pediu a condenação dos Réus a efetuar o registro do
formal de partilha no Registro de Imóveis, inclusive como tutela provisória de urgência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1092306-74.2014.8.26.0100
Voto no 25.571
Conforme se verifica do processo, o Autor ingressou com
esta ação para o fim único de compelir os Réus em promover o registro do formal de
partilha que refere no Registro de Imóveis correspondente, sob pena de fixação de multa
diária no valor de R$ 500,00, por dia de atraso no cumprimento da obrigação.
O Autor não logrou êxito em obter provimento
jurisdicional favorável em primeira instância. Em sede de apelação, trouxe a notícia ao
processo de que promoveu o registro do formal de partilha referido, bem como o
registro da carta de arrematação (págs. 496/499), circunstâncias que caracterizam a
perda superveniente do interesse de agir, sem que se mostre adequada a pretensão à
conversão da obrigação em perdas e danos, uma vez que não foi formulado pedido nesse
sentido pelo Autor quando do ajuizamento da ação. Na espécie, o pedido de conversão
em perdas e danos, formulado somente em segundo grau, importa em inovação recursal,
que não pode ser admitida, por caracterizar supressão de um grau de jurisdição.
Para CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO, "a observação
da indispensável suficiência do interesse de agir, ..., levou a doutrina moderna a
considerar que a presença do interesse se condiciona à verificação de dois requisitos
cumulativos, a saber: necessidade concreta da atividade jurisdicional e adequação do
provimento e do procedimento desejados. Não se trata, a rigor, de requisitos, mas de
idôneos indicadores, de cuja ausência se conclui com segurança pela inexistência do
legítimo interesse" (Execução Civil, vol.1, 2a ed., RT, pág. 229). Esse também o
entendimento de VICENTE GRECO FILHO (Dir.Proc.Civil Brasileiro, 1o vol.,
ed.Saraiva, 1987, pág. 73).
Por fim, quanto ao prequestionamento, firmou-se o
entendimento que é suficiente o Tribunal de origem ter debatido e decidido a questão
federal que se alega. Desse modo, para evitar a formulação de Embargos de Declaração
meramente protelatórios, considera-se, desde já, prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional, observado o entendimento do C. Superior Tribunal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1092306-74.2014.8.26.0100
Voto no 25.571
de Justiça no sentido de que, para o prequestionamento, é desnecessária a explícita
indicação dos dispositivos de lei que o fundamentaram (AgRg no REsp no 1127209/RJ
6a Turma Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura DJe 28.05.12; AgRg no AREsp
no 25722/SP 2a Turma Rel. Min. Humberto Martins DJe 26.10.11).
Nestes termos, embora por outro fundamento, deve ser
mantida a extinção do processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo
485, inciso VI, do Código de Processo Civil, em razão da perda superveniente de seu
objeto, mantida a condenação do Autor ao pagamento das custas e despesas processuais.
Quanto à verba honorária e, apesar do regramento do novo
Código de Processo Civil, de que os honorários advocatícios são fixados entre 10 e 20%
do valor da causa ou da condenação, deve sim ser admitida a modulação desse valor
pelo Juízo, em observância ao caso em concreto, pois entendimento em sentido
contrário ocasionará uma inadequação de verba honorária ao trabalho efetivamente
desenvolvido, sem sujeição ao princípio moral de que a remuneração deva estar atrelada
ao que se produziu para a obtenção do resultado.
Nesse sentido tem-se recente manifestação do Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
“4. Nesse diapasão, o Julgador arrosta delicadas
situações em não raros enredos processuais, especialmente em causas que
envolvem grandes cifras, pois, se de um lado deve prestigiar a dignidade e a
relevância da profissão do Advogado - profissional de altíssima nomeada para a
administração da Justiça (art. 133 da CF/88) -, por outro não deve permitir que
somas desproporcionalmente elevadas terminem por exarcebar a condigna
remuneração, podendo, além disso, levar a parte vencida à bancarrota.
5. Por isso, são irrisórios honorários advocatícios fixados
em patamar inferior a 1% sobre o valor da causa (AgInt no AREsp 1.177.501/SP,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1092306-74.2014.8.26.0100
Voto no 25.571
Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 12.04.2018)” (AREsp 1.438.183, relator o
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, julgado em 23.04.19).
Observados esses enunciados, bem como o Juízo de
Excepcionalidade então invocado no referido julgado, arbitro a verba honorária devida
pela Ré, já considerada a fase recursal, em 1% do valor da causa atualizado (R$
210.000,00).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso, com
observação.
João Pazine Neto
Relator